Tribunal: TJES
Processo: 5000340-69.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000340-69.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEUZA PEREIRA MARRIEL e outros
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a 1ª recorrente (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.) apresentou suas contrarrazões (ID
1123709
), bem como a 2ª recorrente (ID
1123711
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(ID
1123694
) verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que

a sentença deve ser reformada;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, pois agiu corretamente ao apurar as irregularidades identificadas na unidade do consumidor;
d)
que

o procedimento respeitou os dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
e)
que as normas presentes na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 devem ser cumpridas;
f)
que foi oportunizado o contraditório e ampla defesa à recorrida;
g)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
h)
que inexiste falha na prestação de serviço;
i)
que

a cobrança expressa no demonstrativo de cálculo decorre de irregularidade constatada no medidor da 2ª recorrente;
j)
que a constatação de irregularidades no medidor do 2º recorrente ocorreu por meio de procedimento administrativo próprio;
k)
que a instalação estava registrando uma média de consumo inferior ao devido;
l)
que deve a recorrida compensar os valores devidos, em razão do serviço prestado;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

A 2ª Recorrente
GLEUZA PEREIRA MARRIEL
interpôs recurso inominado (ID
1123700
), sustentando em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que não há débitos recentes que ensejam a suspensão do fornecimento de energia elétrica;
c)
que é ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica, visto se tratar de dívida pretérita;
d)
que a sentença deve reformada em parte para condenar a 1ª recorrente a título de danos morais pelo corte de energia indevido.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID
1123648
).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à 1ª recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da 1ª recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à 2ª recorrente são devidos, bem como se a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu de forma lícita e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

A 1ª recorrente alega que a 2ª recorrente é responsável pelos débitos decorrentes do TOI n° 3382324 uma vez constatadas irregularidades na unidade da consumidora, o que afasta a ilegalidade da sua conduta.

Destarte, que a 2ª recorrente só tomou conhecimento dos débitos imputados após inspeção realizada pela 1ª recorrente que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID
1123672
) no valor de 3.970,20 (três mil, novecentos e setenta reais vinte centavos) do período de 06/03/2015 a 14/10/2017, emitido em 30/11/2017.

A 1ª recorrente alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade da 2ª recorrente, identificadas após inspeção realizada em 14/10/2017.

No entanto, ao revés do alegado, a 1ª recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, isto porque ao verificar a suposta fraude, instalou desde já novos equipamentos e emitiu TOI de forma unilateral, sendo que a 2ª recorrente sequer estava presente no momento da inspeção.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à 2ª recorrente sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Ademais, o único documento de notificação - AR (ID
1123670
), foi entregue em 28/10/2017, assinado por Reginaldo Cardoso da Silva e não pela 2ª recorrente.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Sendo assim, resta claro e evidente que a 2ª recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela 1ª recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a 1ª recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

A resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, assim, levando em consideração que o débito é decorrente da inspeção realizada em 14/10/2017 e em nome de Reginaldo Cardoso da Silva, tenho que a cobrança é indevida à 2ª recorrente.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente à 2ª recorrente.

Assim, o procedimento adotado pela 1ª recorrente se mostra indevido, retirando da 1ª recorrente a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Quanto à alegação da 2ª recorrente de que a 1ª recorrente deve ser condenada a título de danos morais, ao meu alvitre, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão das faturas recentes em aberto, que a parte inclusive tinha ciência, conforme exposto na exordial, tal como a de janeiro e a fevereiro de 2019 e que foram adimplidas somente em 11/03/2019 (ID 1123661), assim, tenho que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão dos débitos recentes em aberto e não da cobrança de débitos antigos - tais como aqueles do TOI - sendo esta última rechaçada pelo STJ
[2]
.

No entanto, em razão do novo corte de energia realizado em 28/03/2019, além da 1ª recorrente não impugnar tal alegação, tenho que tal situação ocorreu de forma indevida, uma vez que, ainda que a fatura de março/2019 estivesse inadimplida, a 1ª recorrente antes de realizar o corte de energia elétrica deveria notificar a 2ª recorrente da possibilidade de nova suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que não o fez.

Desse modo, tenho que a suspensão do fornecimento de energia elétrica

- em 28/03/2019 - se deu ou em razão de novo corte de energia elétrica ou em razão da cobrança indevida do débito no valor de R$3.970,20 (três mil, novecentos e setenta reais vinte centavos).

Nesse ínterim, os danos morais são devidos, seja pela falta de notificação da 2ª recorrente da fatura em atraso ou pela cobrança indevida de um débito antigo.

Assim, sabe-se que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[3]
e art. 927
[4]
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a 1ª recorrente deverá indenizar a 2ª recorrente pelos danos suportados, conforme dispõe o art. 18 do CDC
[5]
, visto que a situação de desamparo enfrentada extrapolam a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual, deve ser fixado o
quantum
a título de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLEUZA PEREIRA MARRIEL
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, a fim de fixar o
quantum
a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Condeno a 1º recorrente (EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a 2ª recorrente (GLEUZA PEREIRA MARRIEL), já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.
(AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016)

[3]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[4]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[5]
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO PELA 1ª RECORRENTE EM 14/10/2017. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INTERVENÇÃO MECÂNICA. MEDIDOR SUBSTITUÍDO. TOI N° 3382324. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE 3.970,20 (TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) DO PERÍODO DE

06/03/2015 a 14/10/2017. 1ª RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELA EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR GLEUZA PEREIRA MARRIEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A FIM DE CONDENAR A 1ª RECORRENTE NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.